Tribunal: TJMT
Processo: 1007085-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007085-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 842.781.451-87 (APELANTE), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO HOMOLOGADO. ERRO CARTORÁRIO. RETENÇÃO INJUSTIFICADA DE QUANTIA INDEVIDA APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, COOPERAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS. MULTA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que, após reconhecer excesso de execução decorrente de levantamento indevido de valores por força de alvará expedido equivocadamente pela serventia judicial, determinou a restituição da quantia excedente e condenou a exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da retenção injustificada do numerário após regular intimação para devolução.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação por litigância de má-fé exige instauração de incidente processual autônomo ou prévia intimação específica para manifestação da parte; e (ii) saber se a retenção deliberada de valor indevidamente levantado, após ciência inequívoca do excesso e descumprimento de ordem judicial de restituição, configura hipótese de litigância de má-fé prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.

III.
Razões de decidir

1. A aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC prescinde de incidente processual autônomo, sendo suficiente a prévia ciência da parte acerca da conduta reputada irregular e a concessão de oportunidade para manifestação, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

2. O levantamento inicial da quantia superior ao crédito homologado decorreu de erro material da serventia judicial, circunstância que, isoladamente considerada, não evidencia dolo processual nem autoriza, por si só, a aplicação de sanção por litigância de má-fé.

3. A conduta processualmente reprovável surgiu posteriormente, quando a exequente, já ciente do excesso levantado e regularmente intimada para restituição da diferença, permaneceu inerte, descumprindo ordem judicial expressa e retendo quantia sabidamente indevida.

4. A manutenção deliberada do numerário indevidamente recebido, após homologação dos cálculos com os quais a própria exequente concordou, caracteriza violação aos deveres processuais de lealdade, cooperação e boa-fé objetiva, além de configurar utilização abusiva do processo para obtenção de vantagem indevida.

5. A obrigação de restituição fundada na vedação ao enriquecimento sem causa não afasta a possibilidade de aplicação concomitante de sanção processual, quando evidenciada resistência injustificada ao cumprimento de determinação judicial.

6. A multa fixada em 5% sobre o valor do débito mostra-se proporcional e compatível com os parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do CPC, inexistindo excesso apto a justificar sua redução ou afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da multa por litigância de má-fé independe de instauração de incidente processual autônomo, desde que assegurada ciência inequívoca da conduta imputada e oportunidade de manifestação da parte.

2. A retenção injustificada de valor indevidamente levantado, após regular intimação para restituição e ciência inequívoca do excesso, configura violação aos deveres de boa-fé processual e autoriza a aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 77, IV, 80, II e III, 81 e 924, II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC no 5001801-63.2020.8.13.0344, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12a Câmara Cível, j. 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILBENE FERREIRA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, pelo Dr. Luis Otavio Pereira Marques, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, condenou a apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da retenção de quantia levantada a maior, por força de alvará expedido equivocadamente pelo cartório judicial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença no ponto em que a condenou por litigância de má-fé, ao argumento de ausência de dolo processual e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que o próprio Juízo singular reconheceu que o levantamento do valor superior ao devido decorreu de “equívoco cartorário”, razão pela qual não seria possível imputar-lhe conduta dolosa apta a caracterizar as hipóteses previstas nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Afirma que o recebimento da quantia ocorreu mediante alvará judicial regularmente expedido, circunstância que lhe conferiria legítima expectativa de licitude quanto ao valor disponibilizado.

Salienta, ainda, que não houve instauração de incidente específico ou prévia intimação para manifestação acerca da imputação de má-fé, o que teria ensejado afronta ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Defende, ademais, a existência de contradição lógica na sentença, porquanto, ao mesmo tempo em que reconheceu o erro material do cartório judicial, imputou-lhe alteração da verdade dos fatos e utilização do processo para objetivo ilegal.

No mérito, assevera que a obrigação de restituir o valor levantado indevidamente não se confunde com a penalidade por litigância de má-fé, uma vez que a restituição decorre apenas da vedação ao enriquecimento sem causa, enquanto a aplicação da multa pressupõe demonstração inequívoca de dolo processual, inexistente no caso concreto.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé, mantendo-se apenas a restituição do valor excedente levantado e a extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação principal.

O recurso é tempestivo preparado (ID 362715378).

Em contrarrazões (ID 362036886), o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR) – DA NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Suscita a apelante a nulidade parcial da sentença no ponto em que foi condenada por litigância de má-fé, ao argumento de ausência de dolo processual e de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Embora a apelante sustente que a multa por litigância de má-fé somente poderia ser aplicada após instauração de incidente processual específico, tal exigência não encontra amparo no ordenamento jurídico processual civil.

A aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil pode ocorrer no próprio curso do processo, desde que assegurada à parte ciência inequívoca da conduta reputada irregular e oportunidade de manifestação.

No caso concreto, verifica-se que a decisão de ID 362036880 foi expressa ao reconhecer o levantamento indevido da quantia excedente, homologar os cálculos da Contadoria Judicial — com os quais a própria exequente concordou — e determinar a devolução da importância de R$ 2.747,28 no prazo de cinco dias, advertindo, de forma clara, acerca da possibilidade de adoção de medidas cabíveis, inclusive condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça em caso de descumprimento da ordem judicial.

Posteriormente, certificou-se o transcurso
in albis
do prazo concedido, sem qualquer restituição, justificativa ou manifestação da parte exequente.

Desse modo, a apelante teve ciência inequívoca da irregularidade apontada, da obrigação de restituição e das consequências processuais decorrentes de sua inércia, circunstância suficiente para afastar a alegação de surpresa ou cerceamento de defesa.

O contraditório, no caso, foi devidamente observado, ainda que de forma diferida, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Deste modo,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, aplicada no bojo do cumprimento de sentença, em razão da retenção de quantia levantada a maior, por força de alvará expedido equivocadamente pelo cartório judicial.

Segue a sentença proferida pelo Juízo singular (ID 362036882):

“Trata-se de fase de Cumprimento de Sentença em ação indenizatória movida por
GILBENE FERREIRA DA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente iniciou o cumprimento de sentença pugnando pelo recebimento da quantia de R$ 13.657,32 (ID 163991090).

O executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 167184715), alegando excesso de execução e apontando como devido o valor de R$ 10.669,02. Ato contínuo, realizou o depósito judicial do montante de R$ 13.849,66 para garantia do juízo e pagamento do incontroverso (ID 169328791).

Remetidos os autos à Contadoria Judicial, apurou-se que o valor correto da condenação perfazia R$ 10.910,04 (ID 168179883), cálculo com o qual a parte exequente concordou expressamente (ID 168233304).

Ocorre que, por equívoco cartorário, foi expedido alvará em favor da exequente no valor total depositado, ou seja, R$ 14.017,17 (já com rendimentos), quantia superior ao crédito efetivamente homologado.

Diante disso, foi proferida a decisão de ID 192776861, que homologou os cálculos da contadoria, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 2.747,28 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos) e determinou a intimação da exequente para proceder à devolução do valor levantado a maior no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

Certificou-se no ID 198673199 que o prazo transcorreu in albis, sem que a parte exequente promovesse a restituição do valor indevidamente levantado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, observa-se que o executado depositou em juízo valor suficiente para a satisfação integral do crédito exequendo, conforme apurado pela Contadoria Judicial e homologado por este Juízo.

O levantamento integral dos valores pela parte exequente, ainda que em montante superior ao devido, operou a satisfação da obrigação principal perseguida na lide. Dessa forma, impõe-se a extinção da execução pelo pagamento, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Outrossim, conforme decidido anteriormente (ID 192776861), restou cristalino o excesso de execução e o levantamento indevido, pela parte autora, da quantia de R$ 2.747,28 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos).

O Código Civil, em seu artigo 884, veda o enriquecimento sem causa, obrigando aquele que receber o que não lhe era devido a restituir. No âmbito processual, uma vez reconhecido que o exequente recebeu quantia superior à condenação, nasce para o executado o direito de reaver o excesso nos próprios autos, independentemente de ação autônoma, em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual.

A inércia da exequente em devolver o valor, mesmo após intimada especificamente para tal fim, consolida o dever de restituição. Portanto, constitui-se, neste ato, título executivo judicial em favor do BANCO BRADESCO S.A. no valor do excesso levantado.

Ainda, a decisão de ID 192776861 foi clara ao advertir a parte exequente de que a não devolução do valor levantado a maior ensejaria a aplicação de penalidades.

A apropriação de valor sabidamente indevido (visto que a própria parte concordou com o cálculo da contadoria em momento anterior), somada ao descumprimento deliberado da ordem judicial de restituição, configura conduta de extrema gravidade.

Tal atitude enquadra-se nas hipóteses do art. 80, incisos II (alterar a verdade dos fatos - ao reter valor que sabe não ser seu) e III (usar do processo para conseguir objetivo ilegal - enriquecimento ilícito), do CPC. Ademais, viola o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais (art. 77, IV, do CPC).

Assim, diante do descumprimento injustificado da ordem judicial e da retenção indevida de valores,
APLICO
à exequente GILBENE FERREIRA DA SILVA multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor a ser restituído (R$ 2.747,28), devidamente atualizado, nos termos do art. 81 do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA
a presente fase de cumprimento de sentença em relação à obrigação principal devida pelo executado BANCO BRADESCO S.A., ante a satisfação integral do débito.

Outrossim, diante do levantamento a maior realizado pela parte autora e não restituído,
CONSTITUO
crédito em favor do executado BANCO BRADESCO S.A. no valor de R$ 2.747,28 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do levantamento indevido (data do alvará) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do término do prazo para devolução voluntária (ID 198673199).

CONDENO
a exequente GILBENE FERREIRA DA SILVA ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito a ser restituído (item 1), a ser revertida em favor da parte contrária (art. 81, § 3o, CPC).

RESSALTO
que o executado/credor poderá promover o cumprimento de sentença referente à restituição do valor levantado a maior, bem como da multa ora aplicada e dos honorários advocatícios fixados na decisão de impugnação (ID 192776861), nos próprios autos, mediante simples petição acompanhada de memória de cálculo atualizada.

Sem custas e honorários nesta fase.

Transitada em julgado e nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.”

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

A apelante sustenta, em síntese, que a multa por litigância de má-fé seria indevida porque o levantamento do valor excedente decorreu de erro cartorário expressamente reconhecido pelo próprio Juízo, inexistindo dolo processual apto a caracterizar as hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Todavia, razão não lhe assiste.

De fato, o levantamento inicial da quantia superior ao crédito homologado decorreu de inequívoco erro material da serventia judicial, circunstância expressamente reconhecida tanto na decisão interlocutória quanto na sentença recorrida. Contudo, a penalidade aplicada não decorreu do simples recebimento do valor disponibilizado mediante alvará judicial, mas da conduta posterior da exequente, consistente na retenção consciente da quantia sabidamente indevida, mesmo após regular intimação para restituição.

E esse aspecto é fundamental.

Os autos demonstram que, após a apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial, restou homologado o valor de R$ 10.910,04, montante expressamente aceito pela própria exequente. Ainda assim, em razão do equívoco cartorário, houve levantamento de R$ 14.017,17, gerando excesso de R$ 2.747,28.

Posteriormente, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, o magistrado determinou expressamente a devolução da diferença, mediante depósito judicial, no prazo de cinco dias, advertindo acerca das consequências jurídicas do eventual descumprimento.

Apesar disso, a apelante permaneceu absolutamente inerte.

Assim, embora o recebimento inicial da quantia excedente não decorresse de conduta dolosa, a manutenção deliberada do numerário após ciência inequívoca do excesso e após ordem judicial específica de restituição desnatura a boa-fé processual e caracteriza violação aos deveres processuais de lealdade e cooperação.

Não procede, portanto, a alegação de contradição lógica da sentença.

A decisão recorrida distinguiu adequadamente duas situações jurídicas distintas: a primeira, consistente no erro material do cartório ao expedir alvará em valor superior ao devido; a segunda, relacionada à postura processual da exequente após tomar ciência inequívoca da irregularidade e, ainda assim, deixar de restituir voluntariamente a quantia.

A sanção processual não foi aplicada em razão do erro cartorário, mas em decorrência do comportamento subsequente da parte, que, mesmo ciente da diferença indevidamente recebida e intimada para devolução, optou por descumprir ordem judicial expressa.

Nesse contexto, correta a conclusão do Juízo singular ao reconhecer que a retenção injustificada do valor excedente, somada ao descumprimento deliberado da determinação judicial, caracteriza utilização abusiva do processo e afronta ao dever de cumprimento das decisões jurisdicionais.

Também não prospera a tese de que a restituição do valor indevido seria incompatível com a aplicação da multa por litigância de má-fé.

Com efeito, embora a obrigação de devolução decorra da vedação ao enriquecimento sem causa, nada impede que, além da restituição patrimonial, sejam aplicadas sanções processuais quando evidenciada conduta incompatível com a boa-fé objetiva e com os deveres processuais impostos às partes.

A partir do momento em que a exequente foi regularmente intimada para devolução do excesso e advertida acerca das consequências do descumprimento, sua inércia deixou de representar mero inadimplemento civil, assumindo contornos de resistência injustificada ao cumprimento de determinação judicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - LEGITIMIDADE DA DÍVIDA COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - QUANTUM DA MULTA - ART. 81 DO CPC - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. -
A alteração e omissão da verdade dos fatos e a tentativa de obter vantagem indevida caracterizam litigância de má-fé - Não há se falar em redução da multa por litigância de má-fé quando arbitrada à luz dos parâmetros previstos no art. 81 do CPC, e observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”
(TJ-MG - AC: 50018016320208130344, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 08/08/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2023) (g.n)

Ademais, a multa fixada em 5% sobre o valor do débito se revela proporcional e razoável, observando os limites previstos no art. 81 do Código de Processo Civil, sem qualquer excesso apto a justificar intervenção desta Corte.

Por fim, igualmente correta a constituição do crédito em favor do executado nos próprios autos do cumprimento de sentença, em observância aos princípios da economia processual, efetividade e celeridade, evitando-se a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para repetição da quantia indevidamente levantada.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
GILBENE FERREIRA DA SILVA
, mantendo-se a r. sentença incólume.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que não foram fixados na origem.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026